Tribunal: TJMT
Processo: 0001513-89.2016.8.11.0024
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001513-89.2016.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Falsificação de documento particular]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RODINEI NUNES FRAZAO - CPF: 468.458.601-49 (APELANTE), LUCIANO AUGUSTO NEVES - CPF: 474.078.161-15 (ADVOGADO), MARIO DA SILVA NETO - CPF: 002.160.391-00 (APELANTE), THIAGO AUGUSTO FALCAO DE OLIVEIRA - CPF: 062.708.411-78 (APELANTE), EVANGELISTA MATIAS SALES - CPF: 459.345.501-44 (APELANTE), JOAO EDGAR DA GAMA - CPF: 818.290.601-63 (APELANTE), JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO), TIRCO BUENO PRADO (VÍTIMA), JONESLEI BUENO PRADO (VÍTIMA), CLAUDINEI PINTO MACIEL (VÍTIMA), SILVIO RICARDO VIANNA MORO (VÍTIMA), NATERCIA BUENO DO PRADO - CPF: 097.550.658-73 (TERCEIRO INTERESSADO), NUBEA KARLA FELISBERTO - CPF: 049.647.831-11 (ADVOGADO), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), MARIO CESAR CREMA - CPF: 413.350.409-78 (ADVOGADO), HENRIQUE ORLANDO GASPAROTTI - CPF: 979.606.759-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JONESLEI BUENO DO PRADO - CPF: 481.069.251-53 (VÍTIMA), SILVIO RICARDO VIANNA MORO - CPF: 194.301.508-20 (VÍTIMA), CLAUDINEI PINTO MACIEL - CPF: 027.062.941-67 (VÍTIMA), Silvio José Rodrigues (ASSISTENTE), Roger Batista de Moura (ASSISTENTE), IVAN JEHLE (ASSISTENTE), Marzelí Fortes (ASSISTENTE), Eduardo Cezarino Crema (ASSISTENTE), Esmael Angelo de Oliveira (ASSISTENTE), Daniella Dornela Lima de Almeida Cavallari (ASSISTENTE), Adriano de Souza Matias (ASSISTENTE), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 023.585.379-85 (ASSISTENTE), MICHELE IOLANDA DE FREITAS FLORENCIA (ASSISTENTE), TIRCO BUENO DO PRADO - CPF: 011.882.599-20 (VÍTIMA), MARIO DA SILVA NETO - CPF: 002.160.391-00 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO AUGUSTO FALCAO DE OLIVEIRA - CPF: 062.708.411-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tribunal do júri. Crime de ocultação de cadáver. Uso de selo falsificado. Falsificação de documento particular. Furto qualificado. Associação criminosa. Julgamento pelo conselho de sentença. Decisão em conformidade com o conjunto probatório. Continuidade delitiva. Honorários advocatícios indevidos. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri, que condenou o recorrente à pena de 10 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes de ocultação de cadáver, uso de selo falsificado, falsificação de documento particular, furto qualificado e associação criminosa.

2.
O apelante requer a anulação da condenação sob alegação de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da continuidade delitiva nos crimes de ocultação de cadáver e furto qualificado, além da fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo.

II. Quest
ões
em discussão

3.
As questões em discussão consistem em verificar:

i) Se a decisão condenatória do Tribunal do Júri encontra respaldo no conjunto probatório.

ii
) Se há continuidade delitiva nos crimes de ocultação de cadáver e furto qualificado.

iii
) Se há direito à fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo.

III. Razões de decidir

4.
A condenação imposta pelo Tribunal do Júri encontra suporte em prova robusta, sendo inviável a anulação do julgamento, pois os jurados optaram por uma das versões plausíveis dos autos.

5.
O exame
d
as circunstâncias do caso
evidencia que os crimes de ocultação de cadáver, bem como os de furto qualificado, foram praticados em condições similares de tempo, modo e lugar, justificando-se o reconhecimento da continuidade delitiva entre eles.

6.
Quanto ao pedido de honorários advocatícios, verifica-se que o defensor atuou de forma
pro
bono
, não se justificando a fixação de honorários
para o trabalho
voluntári
o
e gratuit
o.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso parcialmente provido para reconhecer a continuidade delitiva entre os crimes de ocultação de cadáver e entre os de furto qualificado, com redimensionamento da pena.

Tese de julgamento:

"1. A decisão condenatória do Tribunal do Júri deve ser mantida quando respaldada por prova suficiente da materialidade e autoria. 2. É possível o reconhecimento da continuidade delitiva nos crimes de ocultação de cadáver e furto qualificado, quando praticados em condições semelhantes de tempo, modo e lugar. 3. A atuação
pro

bono
do defensor impede a fixação de honorários advocatícios."

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 69, 71, 211, 288, 155, § 4º, IV, 296, § 1º, I, e 298; CPP, art. 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no REsp
1843797
/SP, Rel. Min.
Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, j. 0
5
.0
3
.20
20
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira

Câmara
Criminal
:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Rodinei
Nunes Frazão
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães
/
MT que, nos autos da Ação Penal n.
0001513-89.2016.8.11.0024
, após julgamento pelo Conselho de Sentença, condenou-o à pena de
10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial fechado,
e ao pagamento de
60 (sessenta) dias-multa
, fixados unitariamente no mínimo legal,
pela prática dos delitos
de
ocultação de cadáver
, por duas vezes (CP, art. 211)
;
uso de selo falsificado (CP,
296, §1º, I
)
;

falsificação de documento particular
(CP, art.
298, caput)
;

furto qualificado mediante concurso de pessoas, por duas vezes
(CP,
155, §

4º, IV
)
;
furto tentado de semoventes (CP,
155, § 6º, c/c 14, II
)
;
e

associação criminosa armada
(CP, art.
288, parágrafo único
)
;

na forma do art. 69 do Código Penal
.

O
apelante
,

nas
suas
razões
recursais

(
ID
225756677
)
,
requer a
anulação da condenação do Tribunal do Júri por ser manifestamente contrária à prova dos autos,
apontando, primeiro, a insuficiência de provas para a condenação e, em segundo lugar, que
“cometeu as condutas descritas na denúncia mediante coação moral irresistível”
.
Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da continuidade delitiva dos crimes de ocultação/destruição de cadáver e os de furto, alegando que foram
“cometidos nas mesmas circunstâncias de tempo, modo e espaço”
. Por fim, requer a fixação de honorário advocatício em favor de seu representante legal, visto que o profissional fora nomeado na condição de dativo para assisti-lo nos autos.

O Ministério Público,
apesar de intimad
o
por duas vezes (
IDs
225750676 e 229313184), deixou de oferecer suas contrarrazões
.

N
esta instância revisora
,
a Procuradoria-Geral de Justiça
, no parecer que se encontra no ID
248373681
,
opina pelo parcial provimento do presente recurso, para
que seja reconhecida

a continuidade delitiva entre os dois delitos de ocultação de cadáver, bem como entre os dois delitos de furto qualificado mediante concurso de pessoas e o delito de furto tentado de semoventes
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A
denúncia
,
em relação aos fatos imputados ao apelante
, narra os fatos desta forma:

[
...
]

5º, 6º, 7º e 8º Fatos: Da destruição e ocultação de cadáveres referente as vítimas
Tirço
Bueno Prado,
Joneslei
Bueno Prado, Claudinei Pinto Maciel e Sílvio Ricardo Viana Moro.

Consta dos inclusos autos de inquérito policial, que no dia 09.05.2016, em horário não especificado, na propriedade rural denominada “Fazenda
Sapopema
”, localizada no município de Planalto da Serra/MT, comarca de Chapada dos Guimarães/MT dia, os denunciados MARIO DA SILVA NETO, Vulgo “NETO”, e RODINEI NUNES FRAZÃO, vulgo “NEI/NEY/FRAZÃO”, após a morte das vítimas TIRÇO BUENO PRADO, vulgo “PRADO” e JONESLEI BUENO PRADO, vulgo “PRADINHO”, destruíram parte de seus cadáveres, mediante carbonização (laudo
perinecroscópico
fls. 135/158, laudos periciais antropológicos de fls. 436/459 e fls. 612/624, ambos c/c com o laudo pericial de DNA de fls. 632/642).

Consta ainda, que após o dia 09.05.2016, em horário não especificado, nas proximidades do Rio Mata Grande, comarca de Planalto da Serra/MT dia, o denunciado THIAGO AUGUSTO FALCÃO DE OLIVEIRA, em auxílio aos demais codenunciados MARIO e RODINEI, ocultou parte da ossada que restou dos cadáveres carbonizados das vítimas TIRÇO BUENO PRADO vulgo “PRADO” e JONESLEI BUENO PRADO, vulgo “PRADINHO”, dentro de um saco, tipo sacola plástica, jogando-o no rio mencionado (laudo pericial antropológico de fls. 436/459).

Consta, também, que no dia 13.05.2016, em horário não especificado, na propriedade rural denominada “Fazenda
Sapopema
”, localizada no município de Planalto da Serra/MT, comarca de Chapada dos Guimarães/MT, o denunciado THIAGO AUGUSTO FALCÃO DE OLIVEIRA, após

matar a vítima CLAUDINEI PINTO
MACIEL, destruiu seu cadáver, mediante carbonização (laudo
perinecroscópico
fls. 135/158 e laudos periciais antropológicos de fls. l83/185 0368/374).

Consta, por fim, que em 18. 05. 2016, em horário não especificado, no terreno marginal à rodovia conhecida Como Estrada do Manso, próximo à entrada da Fazenda São Paulo, no caminho natural entre Campo Verde e Chapada dos Guimarães, comarca de Chapada dos Guimarães/MT, os denunciados
THIAGO AUGUSTO FALCÃO DE OLIVEIRA
e
MARIO DA SILVA NETO
, vulgo “NETO”, após matarem a vítima SILVO RICARDO VIANNA MORO, ocultaram o cadáver, arremessando em um matagal, além de terem decapitado a cabeça, tudo para dificultar a identificação do corpo, caso fosse eventualmente localizado (laudo
perinecroscópico
de Fls. 392/417 e laudo de DNA de fls. 625/631).

9º, 10º e 11º Fatos: Falsificação de instrumento público particular, falsificação de sinal público e uso de documento falso.

Consta dos inclusos autos de inquérito policial, que após os homicídios descritos nos itens anteriores, durante a segunda quinzena do mês de maio de 2016, em horário e local não especificados, os denunciados MARIO DA SILVA NETO, vulgo “NETO”, RODINEI NUNES FRAZÃO, vulgo “NEI/NEY/FRAZAO”, THIAGO AUGUSTO FALCÃO DE OLIVEIRA, EVANGELISTA MATIAS SALES, vulgo “TUTA ” E JOÃO EDGAR DA GAMA, agindo em coautoria delitiva consistente em união de desígnios e divisão de esforços, falsificaram, no todo, documento particular, qual seja, um contrato de arrendamento do imóvel rural relativo a “Fazenda
Sapopema
, bem como a falsificação de sinal público no mesmo documento (contrato falsificado as fls. 56/61), informações do 2º Tabelionato de notas de Rondonópolis fls. 76/77 e imagens de fls. 80/82).

Consta, ainda, que no dia 16/06/2016 na propriedade rural denominada Fazenda
Sapopema
, município de Planalto da Serra, comarca de Chapada dos Guimarães/MT, o denunciado THIAGO AUGUSTO FALCAO DE

OLIVEIRA fez uso do documento particular falso acima mencionado (fls. 49/54) para justificar sua presença na propriedade.

Consta, também, que em meados de junho de 2016, em horário e local não especificados, os denunciados MARIO DA SILVA NETO, vulgo “NETO”, e RODINEI NUNES FRAZÃO fez uso do documento particular falso mencionado, tudo para justificar a realização de fretes visando a subtração de bens e semoventes da propriedade rural em tela.

12º, 13º, 14º e 15º Fatos: Furtos Qualificados consumados e furto tentado.

Consta dos inclusos autos de inquérito policial, que no dia 09 de maio de 2016, em horário indeterminado, na propriedade rural
denominada “Fazenda
Sapopema
”, localizada no município de Planalto da Serra/MT, comarca de Chapada dos Guimarães/MT, os denunciados MARIO DA SILVA NETO, vulgo “NETO”, e RODINEI NUNES FRAZÃO, vulgo “NEI/NEY/FRAZÃO”, agindo em coautoria delitiva, caracterizada pela união desígnios e divisão de esforços, subtraíram, para ambos, coisas alheias móveis consistentes em uma caminhonete Toyota/Hilux, cor branca, placa NCH4839, em prejuízo do espólio de JONESLEI BUENO PRADO (dados do veículo as fls. 287/288), e o denunciado MARIO DA SILVA NETO, vulgo “NETO”, subtraiu uma motocicleta, cor amarela, marca KASINSKI CRZ 150, além de um compressor, ferramentas e diversos objetos, em prejuízo do espólio de TIRÇO BUENO PRADO.

Consta, ainda, que em meados de junho de 2016, os denunciados MARIO DA SILVA NETO, vulgo “NETO”, RODINEI NUNES FRAZÃO,
Vulgo“
NEI
/NEY/FRAZÃO
”,THIAGO
AUGUSTO FALCÃO DE OLIVEIRA e EVANGELISTA MATIAS SALES, vulgo “TUTA”, agindo em coautoria delitiva. Caracterizada pela união de desígnios e divisão de esforços, subtraíram, para todos, coisas alheias móveis consistentes em diversos maquinários, a saber uma colheitadeira
Jhon
Deere, duas grades, um trator
Valmet
1780

e um pulverizador, em prejuízo do espólio de TIRÇO BUENO PRADO, vulgo “PRADO” (documentos de fls.65/66 e 165).

Consta, também, que no dia 18 de maio de 2016, em horário não especificado, os denunciados MARIO DA SILVA NETO, vulgo “NETO” e THIAGO AUGUSTO FALCÃO DE OLIVEIRA, agindo em coautoria delitiva, caracterizada pela união de desígnios e divisão de esforços, subtraíram, para ambos, coisa alheia móvel consistente em uma caminhonete VW’
Amarock
, cor preta, placa NUA5951 (dados do veículo às Fls.308/309), em prejuízo do espólio SILVIO RICARDO VIANNA MORO. Consta ainda que o denunciado MARIO DA SILVA NETO, vulgo “NETO”, furtou um celular em prejuízo do espólio de SÍLVIO RICARDO VIANNA MORO.

Consta no fim, que entre as datas de 15 e 16 de junho de 2016, em horário não especificado, na propriedade rural denominada “Fazenda
Sapopema
”, localizada no município de Planalto da Serra/MT, comarca de Chapada dos Guimarães/MT, os denunciados MÁRIO DA SILVA NETO, vulgo “Neto”, RODINEI NUNES FRAZÃO, vulgo “NEI/NEY/FRAZÃO, THIAGO AUGUSTO FALCÃO DE OLVEIRA, EVANGELISTA MATIAS SALES, vulgo “TUTA” e JOÃO EDGAR DA GAMA, tentaram subtrair, para todos, coisas alheias móveis consistentes em gados (semoventes), em quantidade indeterminada, pertencentes ao espólio de TIRÇO BUENO PRADO, só não logrando êxito porque foram surpreendidos por amigos e familiares das vítimas TIRÇO E JONESLEI (“Prado” e “Pradinho”) por ocasião do transporte.

[...]

17º Fato: Da associação criminosa.

Consta dos inclusos autos de inquérito policial, que durante os meses de maio, junho, julho, agosto de 2016, os denunciados MARIO DA SILVA NETO, vulgo “NETO”, RODINEI NUNES FRAZÃO, vulgo “NEI/NEY/FRAZÃO", e THIAGO AUGUSTO FALCÃO DE OLIVEIRA associaram-se para o fim de cometerem crimes, com a utilização de armas em alguns deles (artigo 288, parágrafo único, do CP), contando com auxílio dos denunciados

EVANGELISTA MATIAS SALES, vulgo “TUTA” e JOÃO EDGAR DA GAMA na prática de alguns delitos.

[...]

Da Narrativa Cronológica dos Fatos

Conforme se logrou apurar, as vítimas TIRÇO, vulgo “PRADO” E “JONESLEI, vulgo “PRADINHO”, respectivamente pai e filho, eram proprietários da “Fazenda
Sapopema
”, localizada no município de Planalto da Serra, onde trabalhavam e residiam sozinhos. As vítimas tinham a intenção de vender ou arrendar o imóvel, ocasião em que o denunciado RODINEI e a vítima SÍLVIO RICARDO VIANNA MORO, no ano de 2015, tomaram conhecimento da situação e a partir daí se passaram por corretores informais,
colocandose
à disposição para oferecerem o imóvel rural, além de auxiliarem no processo de regularização do imóvel que não possuía escrituração legal.

Após inúmeras conversas, o denunciado RODINEI e a vítima SÍLVIO adquiriram confiança das vítimas e passaram a frequentar o imóvel por diversas vezes. Em uma das visitas à Fazenda
Sapopema
, em 09.05.2016, o denominado ROSINEI apresentou o denunciado MÁRIO, vulgo “Neto”, às vítimas TIRÇO, vulgo “PRADO” e JONESLEI, vulgo “PRADINHO”, como sendo um possível comprador ou arrendatário do imóvel rural.

Nessa ocasião, contudo, o denunciado MARIO, vulgo “NETO”, e a vítima TIRÇO, vulgo “PRADO”, não conseguiram se entender sobre eventual arrendamento, na medida em que a referida vítima queria supervisionar e autorizar todas as atividades, e, de maneira totalmente desproporcional e agindo mediante surpresa, sem que as vítimas pudessem esperar, o referido denunciado sacou um revólver (não apreendido) e desferiu disparos contra as vítimas TIRÇO, vulgo “PRADO” e JONESLEI, vulgo “PRADINHO”, causando-lhe o óbito. Ato contínuo, o denunciado MÁRIO, vulgo “NETO”, em coautoria com o denunciado RODINEI, a fim de assegurar a impunidade dos crimes, utilizando-se de pedaços de madeira e materiais inflamáveis, colocaram fogo nos cadáveres das vítimas indicadas.

Em seguida, os denunciados MARIO, Vulgo “NETO”, e RODINEI, subtraíram, para ambos, uma caminhonete Toyota/HILUX, cor branca, placa NHC 4839, pertencente a vítima JONESLEI, vulgo “PRADINHO”, bem como o denunciado MARIO, Vulgo “NETO”, ainda subtraiu uma motocicleta, cor amarela, marca KASINSKI CRZ
150, além de compressor, ferramentas e diversos objetos, pertencentes a vítima TIRÇO, vulgo “PRADO”.

Após a morte das vítimas “PRADO” E “PRADINHO”, o denunciado MÁRIO, vulgo “NETO”, arquitetou e deu início a uma série de crimes em associação com os demais denunciados RODINEI e THIAGO, contando com o auxílio dos denunciados EVANGELISTA, vulgo “TUTA” e JOÃO EDGAR, além da vítima SÍLVIO, tudo visando tomar da propriedade rural das vítimas acima indicadas e da subtração de todos os bens móveis e semoventes (gado) da fazenda.

Assim, no dia 13 de maio de 2016, horário indeterminado, o denunciado THIAGO, cumprindo determinação do denunciado MÁRIO, vulgo “NETO”, retornou à Fazenda
Sapopema
, para o fim de determinar de ocultar qualquer vestígio deixado nos assassinatos das vítimas “PRADO” e “PRADINHO”. Dessa forma, o denunciado THIAGO limpou os restos mortais que ainda existiam das vítimas carbonizadas, colocou-os dentro de uma sacola plástica e os jogou em um rio próximo (Rio Mata Grande).

Ocorre, contudo, que a vítima CLAUDINEI PINTO MACIEL, um vaqueiro de propriedade rural vizinha apareceu na Fazenda
Sapopema
em busca de uma vaca desgarrada e provavelmente desconfiou que algo de errado aconteceu naquele local. O denunciado THIAGO detectou a presença da vítima CLAUDINEI, e, antes mesmo da referida vítima adentrar a porteira da fazenda, a fim de assegurar a impunidade dos assassinatos das vítimas “PRADO” e “PRADINHO”, sem que a vítima CLAUDINEI pudesse esperar, de forma a dificultar a sua defesa, o denunciado THIAGO efetuou disparos de arma de fogo que atingiram a vítima e causaram seu óbito.

Com o fito de assegurar a impunidade do crime da vítima CLAUDINEI, o denunciado THIAGO amontoou alguns pneus e objetos inflamáveis e ateou fogo no cadáver da vítima referida. Na sequência, o referido denunciado evadiu-se do local.

No dia seguinte à morte da vítima CLAUDINEI, seu irmão desconfiou do sumiço e foi ao seu encalço na Fazenda
Sapopema
. Na propriedade, o irmão localizou os restos mortais carbonizados de CLAUDINEI e imediatamente acionou a Polícia Civil. Até então não
hávia
vestígios das vítimas “PRADO” e “PRADINHO”.

Dando seguimento às ações criminosas, o denunciado MÁRIO, vulgo “NETO”, em coautoria com os demais denunciados RODINEI e THIAGO, contando com o auxílio dos denunciados EVANGELISTA e JOÃO EDGAR, além de SÍLVIO (os quais sabiam da ocorrência dos assassinatos anteriores), traçaram um plano para que, juntos, pudessem forjar um contrato de arrendamento da Fazenda
Sapopema
, e, assim, tomariam em definitivo do referido imóvel.

Entretanto, a vítima SÍLVIO, que até então tinha conhecimento dos assassinatos perpetrados e do plano arquitetado, mostrou exitoso
em aceitar participar da empreitada, advertindo aos demais denunciados que acabariam sendo descobertos. Com a negativa da vítima SÍLVIO, desconfiados de que não poderiam mais contar com o comparsa, em 18 de maio de 2016, os denunciados MÁRIO, vulgo “NETO”, e THIAGO, mediante dissimulação consistente na estória de adquirirem um gado em região denominada Bom Jardim, foram com a vítima SÍLVIO (na própria caminhonete AMAROCK pertencente à vítima) rumo à localidade descrita, e, no meio do caminho, sem que a vítima pudesse esperar, provavelmente utilizando-se de arma de fogo, desferiram disparos contra a vítima SÍLVIO, causando-lhe ferimentos que resultaram em seu óbito. Como se não bastasse, a fim de dificultar sua identificação, os denunciados arrancaram a cabeça do cadáver e o

ocultaram em um matagal próximo da rodovia conhecida por “Estrada do Manso”.

Mais uma vez, aproveitando-se da morte da vítima SÍLVIO, os denunciados MÁRIO, vulgo “NETO”, e THIAGO, subtraíram para ambos, a caminhonete VW
Amarock
, cor preta, placa NUA5951 (dados do veículo às fls. 308/309), pertencente à vítima, além do denunciado MÁRIO, vulgo “NETO”, subtraiu o celular da vítima SÍLVIO, inclusive permaneceu com o aparelho e utilizou-se da linha telefônica por algum tempo.

Dando continuidade à saga criminosa, a fim de legalizar a posse sobre a Fazenda
Sapopema
, entre os dias 22 e 31 de maio de 2016, os denunciados MÁRIO, vulgo “NETO”, THIAGO e RODINEI, contando com o auxílio dos denunciados EVANGELISTA, vulgo “TUTA”, e JOÃO EDGAR confeccionaram um contrato particular falso de arrendamento de imóvel rural para exploração agrícola e pecuária, no qual figurava a vítima TIRÇO, vulgo “PRADO”, como arrendador, o denunciado JOÃO EDGAR como arrendatário, e os denunciados RODINEI e EVANGELISTA como testemunhas.

Para conferir “ares” de autenticidade e legalidade, os denunciados MÁRIO, vulgo “NETO”, THIAGO e RODINEI, contando com o auxílio dos denunciados EVANGELISTA, vulgo “TUTA” e JOÃO EDGAR, “fabricaram” uma assinatura da vítima TIRÇO, vulgo “PRADO” e conseguiram ainda falsificar, também “fabricando” selo ou sinal atribuído por lei a autoridade, ou sinal público de tabelião, quais sejam, o carimbo de firma e assinatura do escrevente do 2º Tabelionato de Notas e Registro de Pessoas Naturais de Rondonópolis/MT atestando autenticidade da assinatura da vítima TIRÇO, vulgo “PRADO”(informações do cartório às fls. 76).

Por ocasião da assinatura do referido contrato perante o cartório na comarca de Campo Verde/MT, a mando do denunciado MÁRIO, vulgo “NETO”, houve o reconhecimento das demais assinaturas dos denunciados RODINEI, EVANGELISTA, vulgo “TUTA” e JOÃO EDGAR, registrando-se que

nessa ocasião, foi possível notar através das imagens fornecidas por câmera de vigilância (relatório de fls. 80/82) que o denunciado THIAGO conduzia a caminhonete Toyota/Hilux, cor branca, placa NCH4839, pertencente à vítima
JONESLEI, vulgo “PRADINHO”, mesmo sabendo que o referido automóvel era produto de crime (fls. 80/82).

Após a confecção do referido contrato falsificado, os denunciados MÁRIO, vulgo “NETO”, RODINEI, THIAGO e EVANGELISTA, vulgo “TUTA”, visando promover a subtração dos maquinários, semoventes e demais objetos que se encontravam na Fazenda
Sapopema
, foram em busca de pessoas que pudessem promover o transporte de tais bens, inclusive instalando uma placa na entrada da propriedade rural que noticiava seu arrendamento ao denunciado JOÃO EDGAR.

Assim, em meados de junho de 2016, os denunciados MÁRIO, vulgo “NETO”, RODINEI, THIAGO e EVANGELISTA, utilizando-se do contrato falsificado mencionado, entraram em contato com as pessoas de AMIVALDO PINTO DE OLIVEIRA, vulgo “MAGUILA” e IVAN JEHLE, que foram os responsáveis pelo transporte de diversos maquinários, a saber uma colheitadeira
Jhon
Deere, duas grades, um trator
Valmet
1780 e um pulverizador, de propriedade de TIRÇO, vulgo “PRADO”, retirando-os da Fazenda
Sapopema
(documentos de fls. 65/66 e 165).

Já em 15 de junho de 2016, o denunciado RODINEI, à mando do denunciado MÁRIO, vulgo “NETO”, contando com o auxílio dos denunciados THIAGO e JOÃO EDGAR, contrataram a pessoa de ISRAEL CÂMARA BARROS para que, juntamente com um comboio de homens, pudessem retirar o gado existente na Fazenda
Sapopema
. Ocorre que naquele dia os animais estariam muito ariscos, motivo pelo qual não foi possível o transporte do gado. No dia seguinte, em nova tentativa de retirar o gado da fazenda os denunciados THIAGO, RODINEI e EVANGELISTA se dirigiram ao mesmo local com as pessoas contratadas pelos denunciados, entretanto, o transporte foi impedido, na medida em que amigos/familiares das vítimas “PRADO” e “PRADINHO” apareceram no local (Eduardo Crema e Cleuza Prado).

Registre-se que
no momento em que
chegaram ao local, a pessoa e Cleuza Prado, esposa da vítima “PRADO” se deparou com uma placa afixada na porteira na entrada da fazenda em que continha os seguintes dizeres: “Arrendamento Faz. Santa Juliana II – Arrendatário: João, Edgar D.A.G.AMA. 066.9723-3374. Proibido a entrada sem autorização” (auto de apreensão de fls. 91/92, placa apreendida na fazenda, fotos às fls. 113/114). Nessa ocasião, o denunciado THIAGO, que estava no comando do translado do gado, na tentativa de evitar suspeitas, fez uso do documento falso consistente do contrato particular de arrendamento apresentando à pessoa de Eduardo Crema, onde constava o nome do denunciado JOÃO EDGAR como arrendatário do referido imóvel.

Os amigos/familiares das vítimas “PRADO” e “PRADINHO” desconfiaram da ação e levaram os fatos ao conhecimento da Polícia Civil que já investigava a morte do vaqueiro CLAUDINEI. A partir de
então, operacionalizou-se um novo rumo das investigações, utilizando-se de medidas cautelares diversas (dentre elas quebras de sigilo de dados telefônicos, buscas e apreensão), além da colheita da prova testemunhal e interrogatório de alguns denunciados, que acabaram por revelar a sucessão de mortes violentas contra as vítimas “PRADO” e “PRADINHO”, e das vítimas “CLAUDINEI” e “SÍLVIO”, essas duas últimas mortes como forma de assegurar a impunidade, bem como a sucessão de furtos de bens móveis das vítimas falecidas e tentativa de permanecer na posse da Fazenda
Sapopema
, de propriedade das vítimas “PRADO” e “PRADINHO”, tudo em associação criminosa entre os denunciados, parte deles participando dos assassinatos das vítimas nominadas e ocultação dos cadáveres (denunciados MÁRIO, vulgo “NETO”, RODINEI e THIAGO), e outra parte sabendo dos assassinatos, participando dos crimes de falsificação de documentos e subtração de bens, dentre outros (denunciados EVANGELISTA e JOÃO EDGAR).

Registre-se que os denunciados MÁRIO, vulgo “NETO” e THIAGO respondem por vários processos criminais e inquéritos policiais no Estado,

dentre eles pela prática de homicídios e porte de arma de fogo, sendo considerados de alta periculosidade. Ambos
encontram-se
presos preventivamente por decisão deste nobre juízo. Os denunciados RUDINEI e EVANGELISTA também respondem a processos criminais e inquéritos, notadamente pela prática de crimes patrimoniais (estelionato, furto, apropriação indébita, dentre outros).

Assim agindo, os denunciados encontram-se incursos nos seguintes crimes:

[...]

3) RODINEI NUNES FRAZÃO, vulgo “NEI/NEY/FRAZÃO”:
incurso nos crimes previstos no art. 211 do Código Penal (por duas vezes, em relação os cadáveres das vítimas
Tirço
Bueno Prado e
Joneslei
Bueno Prado); art. 296, §1º, inc. I, do Código Penal; art. 298, caput, do Código Penal; art. 304 do Código Penal; art. 155, §4º, inc. IV, do Código Penal (por duas vezes); art. 155, §6º, c/cart. 14, II, do Código Penal; art. 288, parágrafo único, do Código Penal, todos na forma do art. 69, caput, do Código Penal;
[...].

(
IDs
221612694, 221612695 e 221612696).

Destaques no original

No que tange aos
crimes de
destruição e
ocultação de
cadáver das vítimas
Tirço
Bueno

Prado e
Joneslei
Bueno Prado
,
não obstante o apelante não concorde com o entendimento adotado pelo Conselho de Sentença em relação ao resultado de seu julgamento, é imperioso assinalar que o conjunto probatório reunido nestes autos é robusto o suficiente para respaldar a decisão dos jurados que, diante das provas que lhes foram expostas, optaram pela versão trazida pela acusação, reconhecendo
a materialidade e a a
utoria dos crimes em questão
.

Com efeito,
a materialidade
restou comprovada
pelo Laudo Pericial n. 3.13.2017.33138-01 (
IDs
221613262, 221613263, 221613264 e 221613265).

Quanto à autoria delitiva,
o
apelante confessou a prática dos delito
s
, tanto durante a fase investigativa

quanto na fase judicial, ao ser interrogado em ambas as etapas do processo.

Dessarte,

Rodinei
relatou
em juízo
que tinha conhecimento da intenção das vítimas,
Tirço
Bueno Prado (
“
Prado
”
) e
Joneslei
Bueno Prado (
“
Pradinho
”
), de vender a Fazenda
Sapopema
, situada no Município de Planalto da Serra
/
MT. Vendo nisso uma oportunidade de obter uma comissão pela negociação, ele entrou em contato com Mário da Silva Neto
(“Neto”)
, possível comprador, e o levou para conhecer as vítimas, visando concretizar a venda.

No entanto, conforme seu próprio relato, em determinado momento da reunião, houve uma discussão entre
Prado
e
Neto
. Diante da situação,
Neto
dirigiu-se ao carro, de onde pegou um revólver. Ainda segundo a versão do apelante,
Neto
então se aproximou das vítimas e, logo em seguida, ele apenas ouviu os disparos, momento em que
Prado
e
Pradinho
caíram no chão, cada um atingido na cabeça por um tiro.

Na sequência, o apelante confessou ter auxiliado
Neto
a arrastar os corpos até que ficassem juntos. Em seguida, recolheram grande quantidade de material combustível e atearam fogo, criando uma grande fogueira.

A
s declarações do apelante são confirmadas pelos dados obtidos a partir da quebra de sigilo telefônico dos
acusados, tendo em vista que o
relatório indicou que, no dia 09
de maio de
2016,
Neto
e
Rodinei
deixaram o município de Campo Verde
/
MT e permaneceram “fora de área” durante toda a tarde, o que sugere que estavam na Fazenda onde os crimes ocorreram (ID 221613234
,
p. 06).

Diante do exposto, especialmente considerando as declarações do próprio apelante ao longo de todo o processo, fica evidente a prática do delito de destruição e ocultação dos cadáveres de
Tirço
Bueno Prado e
Joneslei
Bueno Prado por
Rodinei
Nunes Frazão.

Quanto aos
delitos de uso de selo falsificado e
falsificação de documento particular,
alega o apelante que
“apenas assinou o contrato falso como testemunha; não foi ele quem o
confecciou
”
, motivo pelo qual pleiteia sua absolvição.

No entanto, verifica-se que a materialidade dos delitos está devidamente comprovada pela cópia do contrato falso de arrendamento, no qual
Rodinei
consta como testemunha (ID 221613161 p. 06-08)
, bem como pela
certidão emitida pelo cartório do 2º Serviço Notarial e Registral de Campo Verde
/
MT,
que
em resposta à autoridade policial, confirmou que
“em nossos arquivos de Cartões de Assinaturas não foi encontrado o de TIRÇO BUENO DE PRADO, portanto, o carimbo de firma e a assinatura da escrevente são falsos”
(ID 221613165 p. 01).

Em relação
à autoria delitiva, cabe ressaltar que o próprio apelante admitiu
em juízo
ter comparecido ao cartório de Campo Verde para reconhecer firma das assinaturas constantes no contrato falsificado. Ademais, essa informaç
ão é corroborada
pelas imagens da câmera de segurança do referido cartório, as quais registram a presença de
Rodinei

acompanhado de outros dois indivíduos no dia em que procederam ao reconhecimento das assinaturas (ID 221613165
,
p. 05-07).

Logo, restou suficientemente comprovadas a mat
erialidade e a autoria dos crimes de uso de selo falsificado e falsificação de documento particular.

Com
relação aos delitos de furto
qualificado mediante o concurso de pessoas e furto tentado de semoventes
, pleiteia o apelante sua absolvição, alegando, em suma, que
“a inversão da posse dos objetos furtados não foi feita pelo recorrente”
.

Todavia, a
o analisar o conjunto probatório reunido nos autos, verifica-se que
Rodinei
esteve diretamente envolvido – ao menos na condição de mandante – em todos os delitos de furto.

No que se refere à subtração da camionete, destaca-se, mais uma vez, a confissão do próprio apelante, que admitiu que ele e Neto se apropriaram do veículo após a morte das vítimas,
Tirço
e
Joneslei
. Segundo suas palavras,
“ficou alguns dias com a caminhonete, mas após a ida da mulher de PRADO na propriedade (acompanhada de Eduardo Crema), ficou com medo de ficar com a caminhonete, pois achou que iria ‘dar pepino’ e entregou para a pessoa de THIAGO”
(ID 2221613195). Além disso, as imagens das câmeras de segurança registraram
Rodinei
dirigindo o veículo furtado
no momento em que
ele e os outros dois denunciados foram reconhecer firma das assinaturas no contrato de arrendamento falsificado (ID 221613165
,
p. 05-07).

Quanto ao furto dos maquinários da fazenda, destaca-se o depoimento de Eduardo Crema prestado à autoridade policial, no qual relatou que, após visitar a propriedade, percebeu a subtração de diversos equipamentos, incluindo um trator da marca
Valmet
, um pulverizador, uma niveladora amarela, uma grade verde da marca Tatu e uma colheitadeira SLC 6200 de cor verde. Ele afirmou ainda ter avistado tais implementos agrícolas abandonados às margens da rodovia 251, em frente ao posto Araras, no município de Campo Verde (ID 221613160
,
p. 03).

Corroborando essas informações e apontando a participação direta de
Rodinei
no furto, destaca-se o depoimento de
Amivaldo
Pinto de Oliveira, conhecido como
“
Maguila
”
, proprietário de uma oficina mecânica em Campo Verde. Ele relatou à autoridade policial que foi procurado por
Rodinei
para
“transportar um maquinário que estava em uma fazenda em Planalto da
Serra-MT
”
. Segundo
Maguila
,
Rodinei

explicou que parte dos equipamentos seria vendida e outra parte consertada, mencionando, inclusive, que um trator estava danificado. Em complemento a esse relato, consta nos autos o
auto de apreensão
da colheitadeira
John Deere
, de cor verde e de propriedade da vítima
Tirço
Bueno do Prado, encontrada no pátio da oficina de
Maguila
, em Campo Verde
/
MT (ID 221613163
,
p. 03).

Além disso, no que diz respeito ao furto tentado de semoventes pertencentes às vítimas, as declarações de Eduardo Crema indicam que o crime somente não se consumou porque ele chegou ao local acompanhado das esposas das vítimas, impedindo a retirada do gado da fazenda. No tocante à participação de
Rodinei
nesse delito, destaca-se o depoimento de
Israel
Camara
Barros
, prestado à autoridade policial e posteriormente confirmado em juízo. Ele afirmou ter sido procurado por
Rodinei

para realizar o transporte do
“gado que estava na Fazenda de Planalto da Serra”
e que apenas tentou retirar os animais porque
“RODINEI apresentou um contrato de arrendamento com reconhecimento de firma”
.

Diante do exposto, conclui-se que os crimes de furto qualificado e de furto tentado de semoventes praticados por
Rodinei
Nunes Frazão
restaram amplamente comprovados nos autos, não havendo, portanto, qualquer fundamento
que a decisão do Conselho de Sentença seja anulada
.

No que se refere ao crime de associação criminosa armada, as provas da materialidade e autoria já foram amplamente demonstradas nos tópicos anteriores. O conjunto probatório, especialmente as declarações
do coacusado
Evangelista Matias Sales, evidencia que o
apelante
se uniu a seus comparsas com o propósito de executar um “esquema” na
f
azenda das vítimas, cujo objetivo era simular a compra da propriedade para, ao final, forjar um documento de posse e “grilar” a área.

Dessa forma, ao contrário do que alega
Rodinei
, fica claro que sua intenção, juntamente com seus comparsas, sempre foi tomar a
f
azenda das vítimas. Além disso, por já ter realizado negócios anteriores com Prado e Pradinho, o apelante possuía um conhecimento privilegiado sobre a área alvo do golpe, o que lhe conferiu um papel de destaque na
associação
criminosa.

Cabe ainda ressaltar que, para a concretização do plano criminoso, o grupo assassinou
Tirço
e
Joneslei
, ocultou seus cadáveres e, em uma série de atos subsequentes, furtou bens móveis e semoventes pertencentes às vítimas. Para tanto,
utilizaram um contrato de arrendamento falsificado, que continha até mesmo um selo público
igualmente falsificado
.

Assim, resta evidente que
Rodinei
e seus cúmplices se associaram para a prática de múltiplos crimes, agindo com o objetivo final de se apropriar da
f
azenda e de todos os seus bens. Ademais, as provas constantes nos autos indicam que o
apelante
foi o idealizador do plano criminoso e o responsável por reunir os principais envolvidos na execução dos delitos, desempenhando, portanto, papel central na constituição da associação criminosa.

Por outro lado, torna-se evidente que não há fundamento para a alegação de que
Rodinei
, ao praticar os delitos pelos quais foi condenado,
teria agido sob coação moral irresistível supostamente exercida por Neto. Isso porque, conforme apurado, ambos mantinham uma relação de longa data, o que indica que
Rodinei
conhecia muito bem seu comparsa. Prova disso é que, segundo suas próprias declarações, foi ele quem intermediou o suposto negócio de compra e venda da Fazenda
Sapopema
, o que afasta qualquer possibilidade de que tenha agido sob coerção de Neto.

Por outro lado, o apelante pleiteia, subsidiariamente, o reconhecimento da continuidade delitiva em relação aos crimes de furto e aos crimes de ocultação de cadáver, sustentando que foram
“cometidos nas mesmas circunstâncias de tempo, modo e espaço”
.

Tal pedido merece acolhimento.

Isso porque, conforme demonstrado nos autos, especialmente no que tange ao crime de destruição e ocultação de cadáver, ainda que cometido contra duas vítimas distintas, ambos os atos ocorreram sob as mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução. Da mesma forma, os delitos de furto da caminhonete Hilux, dos maquinários agrícolas e a tentativa de furto dos semoventes, além de serem da mesma espécie, também foram praticados em circunstâncias idênticas
.

Ademais, além do preenchimento dos requisitos objetivos, também estão presentes os critérios subjetivos, pois tanto os crimes de destruição e ocultação de cadáver quanto os furtos qualificados foram cometidos sob uma única unidade de desígnios.

Quanto
ao aumento de pena a ser aplicado
, a
Súmula
n.
659

do
Superior Tribunal de Justiça
prescreve que:
"A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações."

Além disso, merece registro que
, c
onforme jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça
,
“a
regra do art. 72 do Código Penal - CP é aplicada às hipóteses de concurso formal ou material, não incidindo o referido dispositivo aos casos em que há reconhecimento da continuidade delitiva.
”

(STJ -
AgRg
no REsp 1843797 SP 2019/0312709-9, Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, Data de Julgamento: 05
.
03
.
2020, Quinta Turma, Data de Publicação:
DJe
16
.
03
.
2020)

Assim, quanto aos crimes de
destruição e ocultação de cadáver,
deve a pena mais grave (
1 ano de reclusão
e 10 dias multa
)
ser
aumentada em 1/6 (fração mínima, considerando que se trata de dois crimes praticados em continuidade)
, encontrando a pena de
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
e 12 (doze) dias-multa
.

Em relação aos crimes de furto,
deve a pena mais grave (
2
ano
s
de reclusão
e 10 dias-multa
)
ser
aumentada em 1/
5
(considerando que se trata de
três
crimes praticados em continuidade)
, encontrando a pena de
2
(
dois
) ano
s, 4 (quatro) meses
e
24
(
vinte e quatro
)
dias
de reclusão
e 12 (doze) dias-multa
.

Em razão do concurso material, somo as penas
acima com as penas dos crimes de
f
alsificação de documento particular
(
1 ano de reclusão e
10
dias-multa
),
f
alsificação de sinal público
(
2 anos de reclusão e 10 dias-multa
) e associação criminosa armada (1
ano e 2 meses de reclusão
), encontrando a pena final e definitiva de
7 (sete)
anos, 8 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 44 (quarenta e quatro) dias-multa.

Considerando que o apelante é primário e que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis
, estabeleço, nos termos do art. 33, § 2º,
b
, do Código Penal, o regime semiaberto para o cumprimento da pena
privativa de liberdade.

Mantenho o valor unitário dos dias-multa em 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente ao tempo dos fatos.

Por
derradeiro
, o apelante requer a fixação de honorários advocatícios ao seu representante legal, sob a justificativa de que o profissional atuou como seu defensor dativo perante o Tribunal do Júri. No entanto, a análise dos autos revela que, embora a defesa técnica tenha sido nomeada para representá-lo judicialmente, sua atuação se restringiu à apresentação dos memoriais finais na primeira fase do processo.

Vale ressaltar que, naquela ocasião, os honorários advocatícios foram devidamente fixados ao advogado. Já no que se refere à sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri, o magistrado de primeiro grau nomeou a Defensoria Pública para a representação de
Rodinei
. Contudo, o próprio advogado do apelante, alegando ter se “compadecido” de seu cliente, optou por representá-lo no Júri de forma
pro
bono
, o que foi aceito e reconhecido pelo magistrado (ID 130578494).

Esse contexto fático configura a aceitação de um modelo de trabalho voluntário e gratuito, não podendo agora,
na fase recursal
, querer
o profissional da advocacia
alterar a sua natureza para cobrar honorários advocatícios
do Estado.

Dessa forma, não há fundamento para a fixação de honorários advocatícios, uma vez que, nos termos do art
.
1º do Estatuto da OAB,
“considera-se advocacia pro
bono
a prestação gratuita, eventual e voluntária de serviços jurídicos em favor de instituições sociais sem fins econômicos e aos seus assistidos, sempre que os beneficiários não dispuserem de recursos para a contratação de profissional”
.

Posto isso,
em
consonância

com o parecer ministerial,

dou parcial
provimento
ao recurso interposto por
Rodinei
Nunes Frazão
,

para reconhecer a continuidade delitiva entre os dois delitos de ocultação de cadáver, bem como entre os dois delitos de furto qualificado mediante concurso de pessoas e o delito de furto tentado de semoventes,
de modo a readequar sua pena final para
7 (sete) anos, 8 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
, a ser cumprida no regime inicial
semiaberto
,
e
44 (quarenta e quatro) dias-multa
, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos
,
mantendo inalterados os demais termos da sentença condenatória
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025